Tribunal: TJDFT
Processo: 0714948-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0714948-36.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: YASMIN ALVES DE OLIVEIRA GALVÃO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento proposta por YASMIN ALVES DE OLIVEIRA GALVÃO. A decisão agravada concedeu ao executado o derradeiro prazo de 10 dias para que cumpra a determinação judicial de transferência da autora para uma escola de período integral próxima à sua residência. Fixou, ainda, a multa em caso de descumprimento no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite máximo de 15.000,00 (quinze mil reais), a ser revertida em favor da exequente. O magistrado considerou que a demandante não teria concordado com a vaga oferecida na Escola Classe 55 por ser distante de onde reside (ID 16576161). Nas razões do recurso, o agravante assevera que as matrículas no ensino público observam o critério da Unidade de Vizinhança da Residência e Trabalho (UVIRT), que tem como parâmetro endereços associados a uma instituição educacional, determinando prioridade de atendimento em função da vizinhança e da proximidade da residência ou trabalho do estudante, do pai ou responsável legal. Argumenta que o embora não tenha sido escolhida a escola pretendida pela autora (Escola Classe 19 de Taguatinga), foi observado o critério de proximidade da residência (Escola Classe 55) e que inexiste direito fundamental que proteja seu direito de escolher exatamente onde estudar. Sustenta que a intervenção do judiciário pode implicar violação dos princípios da isonomia e da separação de poderes, bem como resulta em lesão ao direito das demais crianças que aguardam uma vaga para estudar na escola pretendida. Aduz que a execução das políticas públicas envolve uma visão global do problema e que o princípio da reserva do possível e da isonomia conduzem à ideia de que não se pode exigir do Estado providências além de sua capacidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Defende que foi cumprida a determinação judicial de disponibilizar vaga em escola integral próxima à residência da autora, todavia, não nos moldes requeridos pela autora. Com isso, pede a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, para que seja reconhecido o cumprimento da determinação judicial com a oferta da matrícula na Escola Classe 55 (ID 16576160). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto da juntada do preparo (Decreto-Lei 500/69) como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, verifica-se que a Desembargadora Carmelita Brasil deferiu a tutela recursal liminarmente pleiteada no agravo de instrumento 0707827-53, para determinar a inscrição da ora agravada em escola pública situada nas proximidades do local em que ela reside (ID 57985082 dos autos de origem). O Distrito Federal então ofereceu à autora matrícula na Escola Classe 55 (ID 63273645), todavia, a recorrente rejeitou a oferta, sob o argumento de que o referido centro de ensino se localiza na Ceilândia, portanto, não é próximo à sua residência, que se situa em Taguatinga (ID 63596755 dos autos de origem). Com efeito, a parte recorrida reside na CSE 02, lote 01, apartamento, Taguatinga, DF, que situa-se à 16 km de distância da Escola Classe 55 e à 7,8 km a pé da Escola Classe 19 (ID 57985082 dos autos de origem). Ante o exposto, verifica-se que a oferta da recorrente não atende à determinação judicial de matrícula em escola pública próxima à residência da autora. Nesse descortino, é imperioso salientar que a cominação de multa se trata de medida que visa o adimplemento da obrigação. Buscando tal fim, deve-se fixar quantia de modo que as astreintes sejam expressivas e estimulem a parte a adimplir seu encargo. Por outro lado, não pode ser excessiva a ponto de afastar as noções de equidade e justificar o enriquecimento ilícito. “(...) O instituto da multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 7. Tendo por base o intento coercitivo que orienta a sua fixação, o montante é razoável e proporcional para coagir a parte requerida ao cumprimento da obrigação(...)”. (07115009720178070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/8/2019) No caso dos autos, o valor da multa, fixado em R$500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite máximo de 15.000,00 (quinze mil reais), a ser revertida em favor da exequente em caso de não oferecimento de vaga em escola próxima à recorrente mostra-se compatível com a sua finalidade. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo sem prejuízo, todavia, de reexaminar a liminar concedida, quando por ocasião do julgamento deste agravo pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator